Tribunal: TJSP
Processo: 1075326-13.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS."(v.32374).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1075326-13.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ETNA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A., é embargado
AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1075326-13.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32374 – DVN
2
VOTO No
: 32374
EMB. DECL. No: 1075326-13.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.
: ETNA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS
PARA DECORAÇÃO S.A.
EMBDO.
: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de
acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O
pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento
ou integração, não caracterizados os defeitos considerados
relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para
atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS.”(v.32374).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por ETNA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS PARA
DECORAÇÃO S.A. em face do acórdão de fls. 553/561, cuja
ementa assim ficou redigida:
“APELAÇÃO CÍVEL. Seguro empresarial contra
incêndio. Divergência sobre forma de cálculo de rateio para
definição do valor da indenização securitária. Empresa autora que
pretende a aplicação de cálculo de rateio parcial, com resultado que
lhe é mais favorável. Seguradora que efetuou cálculo da indenização
segundo fórmula de 'rateio seco'. Sentença de improcedência. Recurso
da autora. Ausência de previsão em contrato de critérios necessários
para composição do cálculo pela forma desejada pela autora.
Interpretação sistemática do contrato que denota logicamente a
escolha do método de cálculo de rateio seco. Cálculo da seguradora
que
se
mostra
correto.
Sentença
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.(v.31578).”.
Os embargos de declaração apontam a
existência do vício de omissão e contradição sobre dispositivos
legais mencionados pela recorrente e sobre a existência de dúvida
razoável sobre a fórmula de rateio a ser utilizada.
Tempestivos.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1075326-13.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32374 – DVN
3
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não
caracterizados
os
defeitos
considerados
relevantes
à
sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os argumentos
lançados pelas partes, inclusos até mesmo os absolutamente
impertinentes ou dissociados da questão jurídica a ser decidida,
mas aquela que aprecia suficientemente os fundamentos aptos a
influir na formação da convicção do julgador sobre a norma
aplicável à hipótese sub judice.
Não procedem as críticas realizadas pela
embargante ao julgado. Com efeito, o acórdão concluiu, após
interpretação sistemática do pacto, que não poderia haver dúvida
sobre a fórmula de rateio a ser aplicada. Tal conclusão consta
expressamente do acórdão embargado (fls. 561).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1075326-13.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32374 – DVN
4
Em verdade, os embargos de declaração
revelam irresignação com o resultado do julgado.
Não
consubstanciam, porém, o remédio recursal adequado para o
atendimento dessa finalidade.
Por ser entendimento corrente sob a égide
do anterior diploma processual, e extensível à nova conformação
dos embargos de declaração, agora sob regramento do novo código
processual, ainda prevalece que “mesmo nos embargos de declaração
com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp
11.465-0-SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro
DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No mesmo sentido: “Ora, o inconformismo
da parte quanto ao resultado do julgamento não é passível de correção
pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-se imperiosa a rejeição
dos aclaratórios com a consequente abertura das vias superiores para
discussão do mérito da causa, jamais seu acolhimento com efeitos
infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior entender
viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido da
existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator